Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010387-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANNA REGINA CRUZ KARKLE
AGRAVADOS: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNIC)
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANNA REGINA CRUZ KARKLE, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização Por Dano Moral Com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002598-03.2020.8.11.0041 ajuizada em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNIC), que indeferiu a tutela vindicada por entender que a autora/recorrente se encontra reprovada por média em algumas matérias e, além disso, por não ser possível deduzir que o curso foi realmente concluído, “sendo necessária a dilação probatória acerca da aprovação ou não da autora em todas as disciplinas” (sic).
Aduz a agravante em suas razões recursais que ingressou no curso de Medicina em 2014, concluindo-o em fevereiro de 2020, porém, encontra-se impedida de colar grau pelo fato de constar débitos de mensalidades, o que vem obstando o lançamento das notas de 03 (três) disciplinas: Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Ginecologia e Obstetrícia II, figurando estas como zeradas no histórico escolar, entretanto, os professores a informaram que havia atingido a média e sido aprovada.
Diz que as mensalidades questionadas são inclusive referentes a 2018/1 e 2018/2, as quais alega encontram-se devidamente adimplidas.
Destaca que a agravada “não forneceu detalhadamente os débitos e apresentou documentos contraditórios, confissão de dívidas com ausência de assinatura, notas promissórias que jamais foram firmadas, bem como boleto de mensalidades dos meses de março e abril de 2019 que estão adimplidas”.
Ressalta que após questionada judicialmente, a recorrida declarou que “esclarecemos que a aluna possui FIES com percentual de 100%, desta feita, os débitos referentes aos serviços junto a IES são passiveis de acordo. Segue proposta anexo. Desta forma, não há que se falar em descumprimento de decisão judicial por parte da Ré”.
Alega que “é inegável que a Agravada age de má-fé, pois se verdadeiramente a Agravante fosse beneficiária de FIES, não haveria o que se falar em mensalidades atrasadas pois todos os repasses foram realizados pelo Governo Federal, demonstrando a ardilosidade”.
Afirma que a “Agravante foi beneficiária do FIES no curso de medicina até 2015/1, conforme documento anexo, sendo que no último semestre – 12o a mensalidade atingia a cifra de R$ 8.177,08 (oito mil cento e setenta e sete reais e oito centavos) e foi custeada sem nenhum benefício”.
Explica que “as mensalidades dos meses de maio a dezembro de 2019 encontram-se em atraso, e somente não foram adimplidas pelo fato da Agravada ter agregado essas mensalidades com as de 2018/1 e 2018 que encontram-se adimplidas, ou seja, somente poderia pagá-las se efetuasse novamente o pagamento de 2018, motivo ensejador da presente demanda”.
Assevera que “dessa forma, conforme comprovante de adimplemento anexo, não há que se falar em termo de confissão de dívida”.
Entende que abusivamente, a agravada retém as notas e vincula os débitos ao lançamento, ferindo o Código de Defesa do Consumidor, pois concluiu o curso e encontra-se impedida de colar grau e ingressar no mercado de trabalho.
Alega que a “Agravada age com abuso de direito ao vincular o débito com os lançamentos das notas, devendo ser combatido por esse douto juiz. Ademais, a Agravante não se nega o débito, porém estão sendo cobradas mensalidades que há tempo foram adimplidas, conforme extrato financeiro anexo”.
Expõe que ao insistir na recusa de lançar as notas “é forçar a Agravante ao pagamento de dívida superior àquela efetivamente existente, o que não deve prosperar” e, acrescenta que “cobrar valores que já foram adimplidos, fere o ordenamento jurídico, atrelados ao fato de que ao recusar-se em lançar as notas e vinculá-las ao débito, age de má-fé”.
Por fim, ressalta que “Tal situação configura constrangimento, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a Agravada cobrar os débitos efetivamente existentes, através dos meios legais”.
Com estes argumentos, alega que “mostra-se claro o dano irreparável a que se sujeitará a Agravante, acaso tenha de esperar pelo pronunciamento final recursal. Isto porque, até a superveniência de referido ato processual, permanecerá a Agravante sem o lançamento das suas notas e consequentemente sem a outorga de grau, impossibilitando-a de ingressar no mercado de trabalho”.
E diz que “durante o trâmite recursal, a Agravante estará sendo privada de exercer sua função social, considerando-se a pandemia que assola o Brasil e o mundo. Ademais, a colação de grau somente ocorrerá após o lançamento das notas pela Agravada, que abusivamente insiste em retê-las, sendo que a planilha com as respectivas notas encontram-se em seu poder”.
Pelo exposto, “requer seja o presente recurso recebido e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar que a Agravada proceda, urgentemente, ao lançamento das notas da Agravante ANNA REGINA CRUZ KARKLE referente ao semestre 2019/2, das disciplinas: Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Ginecologia e Obstetrícia II, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; Após o lançamento das notas, e obtenção da média, como de fato ocorreu, que a outorga de grau seja na modalidade extemporânea nas dependências da instituição, considerando que a Agravante está demasiadamente prejudicada, pois em decorrência da pandemia vem perdendo inúmeras oportunidades de emprego, atrelados ao fato de que a próxima solenidade, se ocorrer, será no final do semestre letivo 2020/1”.
Preparo recolhido consoante Id. 42627958.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende o efeito ativo recursal para que seja determinado o imediato lançamento das notas faltantes, a fim de colar grau no Curso de Medicina.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Sabe-se, com fulcro no artigo 207 da Constituição da República, que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Em decorrência disso, a princípio, considero lícitas as disposições contratuais e regimentais que condicionam a participação na solenidade de colação de grau à completa integralização da grade curricular.
A colação de grau é ato solene, realizado por Instituição de Ensino Superior, com o objetivo de conferir o grau de bacharel aos formandos em curso superior.
Para que o aluno possa colar grau, ou mesmo participar da “outorga de grau na modalidade extemporânea nas dependências da instituição”, como pretende a agravante, é indispensável que tenha cumprido toda a carga horária do curso superior, incluindo matérias optativas, estágios, atividades acadêmicas, estágios curriculares e entrega do trabalho de conclusão de curso, quando exigido, uma vez que as normas editadas pela agravada prescrevem a necessidade de o acadêmico ter concluído integralmente o curso para participar da colação de grau, o que não é possível aferir nesta oportunidade.
Diante disso, vislumbra-se que as alegações da recorrente não estão fundadas em prova inequívoca, para que lhe seja deferida a tutela antecipada, no sentido de além de determinar a apresentação das notas faltantes, bem como que seja realizada a cerimônia de colação de grau, uma vez que as notas discutidas apresentam “zero” no Histórico Escolar, além do registro de “reprovada” (Id. 42537970).
Em que pese a apresentação de diversos documentos para comprovar o direito perseguido, estes não induzem à presunção de que a autora/recorrente, de fato, cumpriu os requisitos para a colação de grau que pretende.
Para tanto, entendo necessária dilação probatória, ou pelo menos o contraditório da Faculdade, para uma análise mais acurada da pretensão, a fim de verificar se está evidente o cumprimento das condições para a conclusão do curso.
De outra banda, trata-se de tutela provisória de urgência satisfativa, o que demanda uma certa cautela na apreciação, como bem se denota inclusive do entendimento esposado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, especialmente no que tange ao risco de irreversibilidade da medida.
Sobre o tema, tratando-se de tutela de urgência de natureza satisfativa, é requisito para a sua concessão que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Nesse sentido é a previsão do art. 300, § 3o do CPC. Verbis:
“Art. 300 (...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (negritei).
Deste modo, mostra-se temerário, o deferimento provisório de tutela que poderá estribar eventual conclusão do Curso de Medicina, com possibilidade de posterior revisão, enquanto que a recorrente já estaria exercendo a profissão. Nesse, caso, portanto, é de se proteger os interesses de terceiros que eventualmente contratem com a agravante.
Sobre o assunto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - COLAÇÃO DE GRAU E ENTREGA DE DIPLOMA - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - PRESENÇA.
A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Se a parte não demonstrou a urgência da necessidade da colação de grau e da entrega do diploma, e sendo a tutela pleiteada irreversível, não há como conceder a medida” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.096360-5/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/0018, publicação da súmula em 07/11/2018) (sem destaques no original).
Extrai-se, portanto, que para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso, como está presente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o indeferimento da tutela recursal é medida que se impõe.
Lado outro, registro que, na eventualidade de haver algum prejuízo suportado pela agravante, é plenamente admissível sua reparação em perdas e danos.
Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intimem-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora